Tribunal: TJDFT
Processo: 0707291-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO. DILAÇÃO. PRAZO. CONTESTAÇÃO. JUSTA CAUSA. ATESTADO MÉDICO. ADVOGADO.
1. O artigo 223 do Código de Processo Civil dispõe que o prazo para a prática do ato processual poderá ser devolvido à parte desde que comprovada a justa causa.
2. Tratando-se de atestado médico do patrono da parte, o impedimento será reconhecido se a enfermidade o impossibilitar de exercer qualquer ato processual, ou seja, deverá ser absoluto, a ponto de não ser possível a prática também por mandatário, como consignado por lei.
3. Recurso conhecido e improvido